Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0737150-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VANIA LUCIA VETTERLEIN, LUIS PAULO LOPES BORGES, MATHEUS ROBERTO GONCALVES BORGES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Normalmente, o juízo da execução expede a requisição de precatório e a encaminha a esta Coordenadoria. Após, cumpridos os requisitos previstos no art. 100, § 2o, da Constituição (credor de precatório alimentar a partir de sessenta anos de idade, com doença grave ou portador de deficiência), a COORPRE defere a superpreferência ao credor, antecipando para ele o pagamento de uma parcela de valor equivalente até o quíntuplo fixado em lei para as obrigações de pequeno valor, na forma do art. 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pois o Distrito Federal está submetido ao regime especial de pagamento de precatórios. Ou seja, se a superpreferência for processada na COORPRE, a credora deste precatório poderá receber o valor correspondente a 100 (cem) salários mínimos, de forma antecipada. Dessa forma, intime-se a credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se pretende manter os precatórios 0737150-07.2020.8.07.000 e 0737149-22.2020.8.07.0000 na forma como expedidos OU se vai requerer o cancelamento de um dos precatórios e a retificação do outro para contemplar o valor total do débito, com posterior requerimento de pagamento da parcela superpreferencial no precatório retificado. Atente-se que, para instruir o pedido de superpreferência, a credora deverá apresentar: a) cópia do RG e CPF; b) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; e c) comprovação da deficiência. Ainda, cumpre destacar que, optando pelo cumprimento do acórdão, este precatório será retificado e não será possível o pagamento de superpreferência pela COORPRE, tendo em vista que o art. 9o, § 6o, da Resolução CNJ 303/2019 impede o pagamento de mais de uma parcela superpreferencial. Oficie-se ao juízo da execução dando-lhe ciência desta decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios